Tribunal: TJES
Processo: 0009724-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009724-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUACUI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2. Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009724-93.2019.8.08.0024

APELANTE: GUAÇUÍ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que após a Secretaria da Fazenda Estadual ter constatado a ausência de comprovação da “
licitude das operações e/ou dos dados cadastrais perante a Receita Estadual
” (fl. 33) e, por isso, a necessidade de proteger o Erário, resolveu aplicar à sociedade empresária Guaçuí Importação e Exportação Ltda restrição à emissão de documentos fiscais e deu início aos procedimentos para cassação da inscrição estadual da mencionada contribuinte.

Inconformada com tais procedimentos administrativos, a referida sociedade empresária impetrou Mandado de Segurança no qual alegou, basicamente, violação ao devido processo legal administrativo, porquanto a sanção foi aplicada antes do encerramento do processo administrativo, o que inclusive representaria ofensa ao princípio do livre exercício de sua atividade econômica.

Na Sentença de fls. 154-155v, o MM. Juiz
a quo
denegou a segurança, haja vista entender não ter havido violação a direito líquido e certo da Impetrante e ora Apelante. Ainda no
decisum
, o Magistrado citou o julgamento, por este egrégio Órgão Colegiado, do Agravo de Instrumento anteriormente interposto nos autos, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - INDÍCIOS DE FRAUDE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte
. 2 - Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES. 3 - Decisão mantida. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020). (Sem grifo no original).

Com reiteração dos argumentos já utilizados nos autos, a Apelante, nas razões de seu recurso (fls. 157-174), sustenta que a Sentença é nula, porque o Magistrado
a quo
proferiu
decisum extra petita
ou, então, que ela merece ser reformada, já que houve flagrante violação ao seu direito líquido e certo ao devido processo legal no âmbito administrativo.

Nada obstante os argumentos expendidos pela Apelante em suas razões recursais, não se há falar em nulidade ou em necessidade de reforma da Sentença, porquanto proferida em absoluta harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Em relação à nulidade, a Apelante aduz que a Sentença é
extra petita
porque, a despeito de não questionar o mérito do ato administrativo mas sim a violação ao devido processo legal, o Magistrado
a quo
mencionou a falta de impugnação à fiscalização como razões de decidir.

Ocorre que o argumento preponderante contido na Sentença é o da inexistência de violação ao direito líquido e certo, dada a previsão na legislação estadual acerca da possibilidade de aplicação da sanção mesmo antes de encerrado o processo administrativo; a ausência de impugnação à fiscalização, pois, tratou de mero argumento de reforço (
obiter dictum
).

Ademais, em relação ao mérito propriamente dito, a hipótese é de não provimento do recurso, uma vez que, como dito, o entendimento deste egrégio Tribunal é o de que havendo indícios de infrações fiscais, o Fisco Estadual pode, sim, bloquear o contribuinte do sistema de emissão e recepção de notas fiscais.

Neste sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não merece guarida a alegação de ausência de fundamentação, porquanto pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “inexiste nulidade quando o magistrado aprecia, ainda que de forma concisa, o pedido formulado pela parte, apontando as razões que embasam o livre convencimento, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição da República”. 2)
Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional. 3) A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS)
. 4) Caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública, bem como evidenciada a oportunização de meios de defesa à empresa investigada. 5) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002353-26.2023.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado pela Segunda Câmara Cível em 19.04.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. SUSPENSÃO PREVENTIVA DE ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 – O Regulamento do ICMS – ES, em sua Seção VIII (Das Restrições e da Cassação da Inscrição), autoriza o Fisco a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando a Empresa “não se encontrar em atividade no local indicado no cadastro de contribuintes do imposto”. 2 -
Este egrégio Tribunal tem entendido que o bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas ou o cancelamento da inscrição estadual, nas hipóteses previstas no RICMS/ES, independem de contraditório prévio
. 3 - Agravo de Instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5000244-05.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.03.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - POSSIBILIDADE - PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO. 1.
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte
. 2. o ato perpetrado pelo órgão estadual se trata de desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo Art. 78, do CTN. 3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual. Precedentes do TJES. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5005222-59.2023.8.08.0000, Relator: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.03.2024). (Sem grifo no original).

TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTRIÇÃO PREVENTIVA DA EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DA EMPRESA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS – REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Segundo documento acostado aos autos, por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017, a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS. 2. A impetrante limitou-se a questionar aspectos formais do ato administrativo praticado pelo Fazenda Estadual, sem esclarecer, contudo, os motivos que ensejaram a deflagração da fiscalização que resultou na suspensão preventiva de emissão de documentos fiscais. 3. No caso concreto a suspensão preventiva foi levada e efeito em razão dos fortes indícios de fraude nas operações da empresa impetrante, e não como meio coercitivo de pagamento, o que afasta a aplicação da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 31, da repercussão geral. 4.
Ademais, ainda que de forma diferida, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos à impetrante, que foi devidamente intimada para entrevista visando o aclaramento dos fatos que resultaram na restrição preventiva de emissão e recepção de documentos fiscais, conduta cuja higidez encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela exarada por esta Corte de Justiça. Precedentes
. 5. Remessa conhecida e sentença reformada. Recurso prejudicado. (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0028855-25.2017.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, julgado pela Segunda Câmara Cível em 04.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA REGULAR DO ESTADO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme estabelece o art. 54-A, III, do RICMS/ES, A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais [...] “diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte”; 2.
A atuação preventiva do Estado foi claramente justificada e fundamentada, decorrente da sua atuação legal, autorizada pelo art. 78 do CTN, observando a garantia de contraditório, o que torna legítimo o ato preventivo para proteção do erário
.; 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 0013911-47.2019.8.08.0024, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 11.12.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE FORMA PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE INDÍCIO DA PRÁTICA DE FRAUDE – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O ato praticado pelo Apelante está em perfeita consonância com a previsão legal contida no art. 54-A, III, do RICMS/ES, estando este revestido do princípio da legalidade dos atos administrativos, não havendo o que se falar em irregularidade ou ilegalidade provenientes deste
. 2. A restrição impugnada é referente ao exercício do poder de polícia administrativo que tem por objetivo a proteção da economia pública. 3. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança. (Apelação Cível n.º 5020295-34.2021.8.08.0035, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 29.03.2023). (Sem grifo no original).

Assim, a existência de fundados (e no caso, graves) indícios de ato ilícitos praticados pela Apelante propicia e possibilita a adoção de sanção mesmo antes do encerramento do processo administrativo, circunstância que, na linha da orientação jurisprudencial, não viola princípios constitucionais e, por isso, não implica em ofensa a direito líquido e certo.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.